Tribunal: TJSP
Processo: 2198188-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desnecessidade de liquidação nos moldes do art. 509, inc. II, do CPC para apuração do "quantum debeatur". Apuração do "quantum debeatur" depende de meros cálculos aritméticos, para atualização do depósito judicial segundo os índices que foram expurgados da remuneração à época dos Planos Econômicos. Alegação de excesso de execução que não observou o disposto no art. 525,

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desnecessidade de liquidação nos moldes do art. 509, inc. II, do CPC para apuração do "quantum debeatur". Apuração do "quantum debeatur" depende de meros cálculos aritméticos, para atualização do depósito judicial segundo os índices que foram expurgados da remuneração à época dos Planos Econômicos. Alegação de excesso de execução que não observou o disposto no art. 525, §4o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198188-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados LUIZ CAVALCANTE DE SIQUEIRA e
ITA ALMEIDA DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198188-07.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto no 45.094 - Cida
2
VOTO No: 45.094
AGRV.No: 2198188-07.2020.8.26.00000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Patrícia Martins Conceição
AGTE. : Banco do Brasil S/A.
AGDO. : Luiz Cavalcante Siqueira e Outro.
Cumprimento de sentença. Desnecessidade de
liquidação nos moldes do art. 509, inc. II, do
CPC para apuração do “quantum debeatur”.
Apuração do “quantum debeatur” depende de
meros cálculos aritméticos, para atualização do
depósito judicial segundo os índices que foram
expurgados da remuneração à época dos Planos
Econômicos. Alegação de excesso de execução
que não observou o disposto no art. 525, §4o, do
CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que
se impõe o inverso pois a r. sentença depende de liquidação, nos moldes do
inc. I do art. 509, diante da complexidade dos cálculos a serem elabora, pois
envolve atualização de depósito judiciais de mais de vinte anos.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do
efeito suspensivo. Contraminuta à fl. 247/252.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
decisão examinada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se
cumprimento
de
sentença pleiteado com
fundamento em título executivo judicial constituído nos seguintes termos:
“Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198188-07.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto no 45.094 - Cida
3
PEDIDO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o
fim de condenar o réu a: 1) aplicar ao montante depositado na conta judicial no
2600113673670 os índices de remuneração com base no Plano Bresser de
julho de 1987, pelo percentual de 26,06%, no Plano Verão de fevereiro de
19889, pelo percentual de 42,72% e no Plano Collor I de abril de 1990, pelo
percentual de 84,32% e no Plano Collor II de fevereiro de 1991, pelo percentual
de 21,85%, bem como juros remuneratórios dos depósitos judiciais e 2) pagar
aos autores a diferença apurada a maior, se houver, considerando os índices de
correção monetária e juros remuneratórios aplicados sobre o montante
depositado, nos termos do item 1.O cálculo da diferença devida deverá ser
efetuado até a data do levantamento, com incidência de juros de mora, de um
por cento ao mês a partir da citação nesta ação (CC, art. 406 e CPC, art. 240),
e de correção monetária, pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, a partir da data do ajuizamento da ação, ambos incidentes até a
data do efetivo pagamento. Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que, com fulcro no art. 85, §2o,
do Código de Processo Civil, fixo no percentual de 10% sobre o valor da
condenação, atualizado até a data do efetivo pagamento”
Quanto à necessidade de liquidação, dispõe o art. 509,
inc. I, do CPC/15, que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á sua liquidação por arbitramento, quando determinado
pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto
da liquidação.
No caso em exame, tem-se que é prescindível a
liquidação da sentença, nos moldes do art. 509, I, do CPC, pois a apuração do
“quantum debeatur” depende de meros cálculos aritméticos para atualização do
depósito judicial segundo os índices que foram expurgados da remuneração à
época dos Planos Econômicos.
Nessa esteira, mantém-se a r. decisão examinada, para
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198188-07.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto no 45.094 - Cida
4
pleiteados pela exequente (art. 509, §2o), por entender desnecessária a
realização de prova pericial.
Acrescenta-se, por fim, a existência excesso de
execução deveria ter sido suscitada, nos termos do art. 525, §4o, do CPC para
permitir o seu conhecimento.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica